Tribunal: STF
Processo: AI 791112
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.  PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE AS QUESTÕES RELATIVAS À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA E À FRAUDE À EXECUÇÃO JÁ ESTAVAM PRECLUSAS E QUE OS FATOS DA CAUSA E O CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA DEMONSTRAM QUE O AGRAVANTE RESPONDIA PELA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371.  AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Embora sucinta, a sentença examinou as questões que interessavam ao incidente, sendo que as demais estavam preclusas, como a alegação do princípio da despersonalização da personalidade jurídica da empresa executada, assim como a fraude à execução, pois não interposto o recurso cabível dentro do prazo legal. Quanto às demais alegações, como não ter figurado no polo passivo da ação de conhecimento, nem nunca ter sido citado, dizendo que as decisões anteriores são estranhas ao embargante, em verdade não passam de mero sofisma para postergar o pagamento de valor certo e determinado, emergente de sentença condenatória com trânsito em julgado, sendo, o embargante, um dos sócios com responsabilidade sobre a empresa dissolvida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pena caracterizada, por isso mantida a sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Doc. 12, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Zenor Zanin (Doc. 15) foram desprovidos (Doc. 17).
Nas razões do apelo extremo, Zenor Zanin aponta violação ao artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Alega, em síntese, que não foi citado, nem no processo de conhecimento, nem de execução, para impugnar a assertiva de que era co-responsável pela condenação imposta à empresa Organização Brasileira de Imóveis Ltda, condenada na ação de indenização movida pelos recorridos para haver diferença não coberta por contrato de seguro de imóvel. Afirma que figurou na ação apenas como patrono da empresa e, por isso, o seu patrimônio não poderia responder pela execução da sentença, uma vez que era apenas advogado da empresa e detinha somente 20 (vinte) das 60 (sessenta) quotas que compõem o capital, sem qualquer poder de gestão. Defende, ainda, que a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida pela sentença sem que nenhum ato de gestão do recorrente tenha sido identificado, ou mesmo qualquer ato fraudulento e/ou de locupletamento com o patrimônio da empresa.
Espólio de Miguel Limongi e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).
A 3ª Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 27). Irresignado, Zenor Zanin interpôs o presente agravo de instrumento (Doc. 29).
Determinou-se a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 123 (Doc. 31, p.2). 
A 3ª Vice-Presidência do Tribunal de origem entendeu que o Tema 123 da Repercussão Geral não guardaria relação de estrita aderência com o caso concreto dos autos (Doc. 34), motivo pelo qual determinou o reencaminhamento do processo ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 35).
É o relatório. DECIDO. 
O agravo de instrumento não merece prosperar.
In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou: 
 
“Inicialmente, conveniente registrar que em abril de 1989 foi ajuizada ação de indenização por perdas e danos contra Organização Brasileira de Imóveis Ltda. (empresa que administrava o imóvel de propriedade dos autores, ora embargados) em decorrência de um incêndio, cuja apólice de seguro contratada pela imobiliária foi realizada em valor menor do que as condições do imóvel. Daí adveio sentença condenatória, com trânsito em julgado em novembro de 1993. Nos mesmos autos foi promovida a execução da sentença, expedindo-se mandado de citação e penhora, quando o Sr. Oficial de Justiça certificou, por informações dadas pelo aqui embargante, que a empresa devedora havia encerrado suas atividades e a proprietária havia mudado para o Espírito Santo, desconhecendo o endereço (fl. 185v). Na tentativa de arresto a uma linha telefônica houve informação da CRT no sentido de que referida linha foi adquirida pelo filho do embargante, em 29.04.94 (fl. 189), quando, então, os exequentes arguiram fraude à execução praticada pela empresa devedora. Em face disso foi ajuizada ação pauliana, na qual as partes fizeram acordo no sentido de indenização ao exequente pelo valor de R$ 800,00. Ainda ficou um saldo devedor de R$ 67.481,12 na execução (fl. 231 e 235).
Segundo o contrato social da empresa devedora, datado de 1º.11.1983, Maria Madalena Borges (pessoa que segundo o embargante era a proprietária) possuía 31 cotas e Zenor Zanin 23 cotas (fls. 212/213). 
Novamente expedido mandado de citação e penhora, foi citado Zenor Zanin, que disse ser apenas procurador da executada e desconhecia bens da mesma (fl.217v). Todavia, como sócio da empresa não poderia desconhecer a existência de bens da mesma, nem pareceu lógico que desconhecesse o paradeiro da sócia referida.
Diante do contexto, os exequentes peticionaram para dirigir a ação contra os sócios Maria Madalena Borges e Zenor Zanin, por deterem a maioria das cotas, sustentando o princípio da desconsideração da personalidade jurídica, mormente diante do fato de a sociedade ter sido dissolvida de forma irregular (fls. 241/245). E uma vez que Maria Madalena Borges não foi localizada, tampouco os demais ex-sócios declinaram seu endereço, houve despacho judicial para que a ação seguisse apenas contra o embargante, que já havia sido citado. Este, porém, manifestou-se nos autos, obtendo decisão para sustar o ofício dirigido à Receita Federal com o fim de se conhecer de bens em seu nome, quando, então, foi determinada a citação da empresa, por edital, publicado conforme cópia de fls. 355/359, nomeando-lhe curador.
De notar que a empresa devedora, quando administrava o imóvel de propriedade dos ora exequentes, estava localizada na Rua General Vitorino nº 19 (fl. 07). Quando apresentou contestação na ação de conhecimento possuía escritório na Rua Vigário José Inácio, 843, conforme procuração de fl. 60, passada para Zenor Zanin pela então representante Sandra Helena Borges, que no contrato social possuía apenas 3 cotas (fl. 94). Em 10 de abril de 1991 a empresa devedora foi intimada para a audiência que se realizaria, na pessoa de Zenor Zanin Júnior, filho do embargante, na Rua Uruguai, 295, sala 51 (fl. 88 e verso). O intimado assinou e colocou carimbo com o nome da empresa. Posteriormente, em 25.11.1991, a empresa foi intimada no mesmo endereço em nome de Valério Graciano, o qual assinou e colocou o carimbo da empresa (fl.112 e verso). Segundo a lista telefônica, nesse endereço está registrado telefone em nome de Zenor Zanin Júnior (fl. 311). No cadastro da OAB é o nome de Zenor Zanin que está registrado no endereço da Rua Uruguai, 295, sala 51 (fl. 211). 
Quando foi tentada a citação e penhora em nome da possível representante da empresa executada, Sra. Sandra Helena Borges, já em junho de 2000, na Rua Riachuelo, 1450, conj. 43, esta afirmou ao oficial de justiça que foi sócia da extinta organização com apenas três cotas, mas não representava a mesma (fl. 259v). Portanto, pelo que se depreende de tais dados, quem respondia pela empresa executada era mesmo o Sr. Zenor Zanin, eis que no endereço indicado, da Rua Uruguai, 295, sala 51, utiliza-se o carimbo da empresa devedora e das pessoas ali intimadas apenas Zenor Zanin (pai) era sócio da referida empresa. Aliás, tal endereço é confirmado como o endereço comercial de Zenor Zanin pelo cadastro de declaração de renda anexado na fl. 429. 
Seguindo o feito, mais uma vez os exequentes requereram a expedição de ofício à Receita Federal considerando que há muitos anos vinham tentando buscar seu crédito. Uma vez deferido tal pedido, veio o embargante aos autos novamente para impugnar o deferimento, quando, então, foi examinada a tese da despersonalização da personalidade jurídica, desconstituindo a personalidade jurídica da empresa Organização Brasileira de Imóveis Ltda., determinando que a autuação fosse retificada, colocando no polo passivo Zenor Zanin e Maria Madalena Borges, dispensando o curador especial (fl. 373). Tal decisão sofreu a interposição de agravo de instrumento, o qual foi desprovido, nos seguintes termos: 
Ainda que aludindo à inexistência de novos elementos, igualmente os agravantes não oferecem qualquer dado concreto sobre a existência da agravante ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE IMÓVEIS LTDA., cujos administradores, aliás, igualmente não são encontrados, e, figurando o recorrente ZENOR ZANIN em seu quadro social, em razão da dissolução irregular da sociedade comercial por cotas de responsabilidade limitada, possível sua desconsideração para que a responsabilidade da pessoa jurídica alcance o patrimônio de seus integrantes. Da mesma forma, a requisição judicial de informações resguardadas por sigilo fiscal à Receita Federal, ante a resistência do sócio em assumir o antigo compromisso, não fere qualquer direito, pois igualmente o atendimento efetivo das obrigações é assegurado constitucionalmente, e, assim, não merece guarida a pretensão recursal por manifestamente improcedente (fls. 447/448).
 Referida decisão transitou em julgado, de forma está preclusa qualquer pretensão de reexame desse tema.
Ademais, se o encerramento das atividades da empresa devedora não foi irregular, como afirma o embargante, e se esta possui bens passíveis de penhora suficientes para garantir a execução, são dados que devem ser demonstrados pelo recorrente, não bastando arguir que não tem responsabilidade em face da pessoa jurídica e que não se aplica o princípio da despersonalização da personalidade jurídica.
Quanto à questão da fraude à execução, em primeiro lugar de ressaltar que a decisão judicial declarando a fraude em face do conjunto comercial localizado na Rua Uruguai, 295, sala 51, nesta capital, foi publicada no dia 02.03.2005, em relação à qual não foi interposto agravo de instrumento, observando-se que o executado já estava regularmente constituído nos autos. E foi só então que resolveu nomear bens à penhora, constituindo-se de um lote de cem (100) terrenos (fl. 468). Porém, os exequentes preferem manter a penhora do imóvel localizado nesta capital, onde tramita o processo, pois a dívida importava, em março de 2005, R$ 185.831,32 (fl. 507), e referido bem, conforme consta da certidão registral, possuía valor de R$ 45.000,00 (fl. 452v), de forma que ainda é insuficiente para garantir o débito. Os terrenos nomeados posteriormente à penhora e localizados na Praia do Quintão podem ser penhorados como reforço, mas não tem o condão de substituir a penhora já realizada nos termos da lei, pois, segundo o disposto no inciso III do art. 656, do CPC, se, em havendo bens no foro da execução, outros hajam sido nomeados, ter-se-á por ineficaz a nomeação.
No ponto, conforme já analisado pelo juízo ‘a quo’, quando o devedor alienou o bem imóvel ao seu filho, em 1998, já estava ciente da condenação e citado (em 1996) em nome da empresa devedora da qual era sócio.
Portanto, a alegação de que não restou caracterizada a fraude à execução porque o embargante não se enquadra na disposição do art. 593, do CPC, já que possui outros bens que possam garantir a execução, não estando insolvente, não retrata a realidade, como visto supra, por isso não procede a pretensão. 
Relativamente ao prazo dos embargos, já que, segundo o embargante, não havendo penhora suficiente por consequência também não teria iniciado o prazo para a oposição dos embargos, totalmente equivocada sua interpretação. Ora, o objetivo da penhora é para a segurança do juízo e, evidentemente, assegurar o crédito do exequente, e não para ampliar o prazo do devedor. Portanto, mesmo que o bem penhorado não alcance o valor da dívida, assim que intimado o executado da penhora tem início seu prazo para embargar a respeito da matéria em discussão. No caso em apreço, o embargante invocou toda a matéria que lhe dizia respeito, não se reabrindo, novamente, prazo para alegar-se e examinarem-se as mesmas questões. E isto sequer merece maiores ilações, pois o próprio embargante é advogado, tendo conhecimento da funcionalidade do CPC.
Tangente à arguição de nulidade da sentença por falta de fundamentação, sem razão o recorrente, pois a matéria sobre a despersonalização da pessoa jurídica já se encontrava preclusa, assim como o tema sobre a fraude à execução, pois não interpôs recurso no prazo previsto em lei. De outro lado, embora sucinta, a sentença analisou o restante das alegações, não se verificando qualquer nulidade.
Aliás, no ponto, sem embargo do entendimento do apelante em sua longa argumentação sobre a postura da juíza ao exame da questão posta em causa, considerando o largo tempo em que o credor busca seu crédito, somado aos elementos dos autos, não se pode concluir tivesse a h. sentenciante extrapolado em sua função precípua, na medida em que a colocação feita no terceiro parágrafo do item II da sentença em nada ofendeu ao embargante, tratando-se de simples constatação dos fatos ocorridos desde o ajuizamento da ação de conhecimento, de modo que nenhuma reprimenda merece. 
Por fim, diante do contexto, é compreensível a condenação do embargante por litigância de má-fé, de modo que a pena é mantida.
Nestes termos, rejeitada a preliminar, nega-se provimento à apelação.” (Doc. 12, p. 3-8, destaquei)

In casu, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de preclusão quanto às questões relativas à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e à fraude à execução.
A controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 
I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.“ (Recurso Extraordinário 1.558.130-AgR, de que fui relator, Segunda Turma, DJe de 18/11/2025, destaquei)
 
“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Preclusão. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF.
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se pleiteia a expedição de requisitório complementar em razão da aplicação dos índices de correção monetária definidos no tema 810 do STF. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação dos temas 810, 1.170 e 1.361 do STF afastaria a preclusão reconhecida no caso concreto. 
III. Razões de decidir 
3. O Tribunal de origem consignou que a execução foi extinta pelo pagamento integral do débito, sem impugnação tempestiva pela parte agravante, configurando-se a preclusão. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental desprovido.
 _________ 
Jurisprudência relevante citada: temas 810, 1.170 e 1.361; Súmula 279/STF; ARE 1.490.648 AgR, RE 1.498.922 AgR.” (Recurso Extraordinário 1.517.545-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/04/2025, destaquei)
 
“Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 
2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV.
3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 
4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 
5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 
6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 
7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Recurso Extraordinário 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 08/10/2024, destaquei)

Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à responsabilidade do ora agravante pelo pagamento da execução em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato social da empresa, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre o professor Roberto Rosas:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
[…]
O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)

Saliente-se, também, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Por fim, ressalte-se que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente